Tribunal: STF
Processo: SL 461
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. COEFICIENTE A SER APLICADO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI PARA O ANO DE 2007. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO DE LESÃO À ECONOMIA DO MUNICÍPIO CONFIGURADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Decisão agravada devidamente fundamentada em fonte governamental oficial de informação, que, salvo melhor juízo, demonstra a veracidade dos dados colhidos e disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, inclusive em cumprimento ao que determina o inciso I do art. 6º da Lei 12.527/2011.



    II – A lesão à economia pública suportada pela capital piauiense é proporcionalmente muito maior do que a enfrentada pelas demais 26 capitais, que sofrerão, com efeito, irrisória revisão a menor de suas quotas no Fundo de Participação dos Municípios.



    III – Recurso ao qual se nega provimento.